Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-30.2020.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DAS NULIDADES AVENTADAS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO COMPROVADA - FATIAMENTO DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - TESES DE NULIDADE ARGUÍDAS - SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS - PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO - FACULTATIVA - JULGAMENTO UNÂNIME - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A denúncia ofertada preencheu os requisitos do art. 77 do Código Penal Militar (CPM), e foi recebida por meio de ato adequadamente fundamentado do juízo a quo.
2. Ao contrário do alegado, todas as provas produzidas na fase investigativa foram colacionadas aos autos.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos alegados pela parte, se já tiver se convencido dos fundamentos de sua decisão.
4. A parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultativo ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedente. (AgRg no REsp 1804368/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019)
5. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 11/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS NULIDADES AVENTADAS – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO COMPROVADA – FATIAMENTO DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – TESES DE NULIDADE ARGUÍDAS – SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS – PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO – FACULTATIVA – JULGAMENTO UNÂNIME – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A denúncia ofertada preencheu os requisitos do art. 77 do Código Penal Militar (CPM), e foi recebida por meio de ato adequadamente fundamentado do juízo a quo. 2. Ao contrário do alegado, todas as provas produzidas na fase investigativa foram colacionadas aos autos. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos alegados pela parte, se já tiver se convencido dos fundamentos de sua decisão. 4. A parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultativo ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedente. (AgRg no REsp 1804368/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019) 5. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Jorge Henrique Matos, Kleverson Barbosa Sreeldin e Raphael da Costa Oliveira e embargados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa dos réus. Também à unanimidade, acordam em acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, para eliminar a contradição verificada no acórdão embargado, quanto à pena aplicada ao réu Kleverson Barbosa Sreeldin, modificando-a para 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Na sessão de julgamento do dia 15/12/2022, a c. Segunda Câmara, nos autos da ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, (I) negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus Jorge Henrique Matos e Kleverson Barbosa Sreeldin, contra as sentenças de primeiro grau, que os condenaram pela prática do crime de organização criminosa, com duas causas de aumento de pena (Jorge Henrique), e com uma causa de aumento de pena (Kleverson Barbosa), e pela prática do crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena, (ambos os réus); (II) negou provimento ao recurso interposto pelo réu Rafael da Costa Miranda, contra os fundamentos adotados na sentença – insuficiência de provas – que o absolveu dos crimes que lhe eram imputados na acusação; (III) deu provimento parcial aos recursos interpostos pelo Ministério Público, para: (I) reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a causa de aumento de pena relacionada ao uso de arma de fogo, no crime de organização criminosa, aplicada ao réu Kleverson Barbosa, e (II) condenar o réu Rafael da Costa, pelos crimes de organização criminosa, com duas causas de aumento de pena e de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena. Publicado o acórdão no dia 17/01/2023, tanto a douta defesa técnica, comum aos três réus, como a eminente representante do Ministério Público atuante nesta Segunda Instância, aviaram os respectivos embargos declaratórios. No entendimento da douta defesa, o acórdão merece ser modificado, por conter “nulidades e, além de no mérito, efeitos modificativos, com fulcro nos artigos 540 c/c 542, bem como prequestionamento para eventuais recursos ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Excelso Supremo Tribunal Federal (STF)”. Para tanto, alegou a presença de vícios passíveis de nulidade, em razão do prejuízo causado à defesa, que, tendo sido apresentados nas razões de apelação, teriam sido refutados de forma genérica no acórdão hostilizado. Nesse sentido, alegou (I) a inépcia da denúncia; (II) a ilegalidade decorrente da ausência do ato de sorteio do conselho, com preterição da participação dos advogados e acusados; (III) o vício insanável, devido à inexistência de motivação e fundamentação no ato do recebimento da denúncia; (IV) a inobservância da cadeia de custódia; (V) o cerceamento de defesa, devido ao fatiamento de prova com a seleção apenas do que interessa à acusação, faltando, portanto, sua integralidade; (VI) a nulidade da ação penal militar, devido ao cerceamento de defesa, por omissão, na sentença, de enfrentamento a todas as teses de arguição de nulidade sustentadas nas alegações finais. Juntou às suas peças recursais cópia dos laudos periciais digitais n. 2022.024.000210-024-012168876-06, 2022.024.000210-024-012168880-04 e 2022-024-000210-024-012168873-70, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, e do laudo particular n. 0165080-09.2018.8.13.0079, que teria sido realizado com acompanhamento do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 registros de violações do material probatório, quando da custódia dos aparelhos telefônicos, o que, segundo seu entendimento, causam a nulidade absoluta do processo. Alegou, ainda, a nulidade pelo cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade comprovada de participação do advogado à frente da defesa, em sessão de julgamento de apelação, devido ao indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento por caso fortuito plenamente comprovado por atestado médico e notícia de que os outros advogados cadastrados no processo não se encontravam aptos ao exercício da defesa em plenário. Por último, para refutar a contrariedade, que, na sua compreensão, está presente nos autos, no sentido de as despesas do embargante Rafael da Costa e seus dois acompanhantes, na Casa noturna Observatório, no dia 16/07/2019, terem sido custeadas por Danone, apontou o documento do Evento 1715 dos autos. Arguindo todas essas questões, clamou pelo reexame meritório, por parte desta colenda Segunda Câmara, dos elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório judicial, desprezando os elementos produzidos em procedimentos cautelares, que, como já mencionado, entende estarem contaminados por vícios, para, ao final dar provimento ao presente recurso, para reformar o r. acórdão e decretar a absolvição dos embargantes. Os embargantes, nesta oportunidade, por tudo que se produziu na fase processual, sob o crivo do contraditório judicial, alegam sua inocência, ratificando, no mérito, o inteiro teor das suas razões de apelação e, ainda, crendo que o v. acórdão se baseou, para denegar os seus recursos, apenas em elementos colhidos em sede inquisitorial em procedimentos cautelares, o que não se permite no atual Estado Democrático de Direito. Ao final, a defesa requereu o recebimento, o conhecimento e o julgamento procedente dos presentes embargos de declaração e de nulidade, para decretar-se a nulidade da ação penal militar de referência na sua integralidade, para que seja sanada a contradição presente no acórdão, consoante as preliminares arguidas. Alternativamente, pediu o recebimento dos embargos de declaração para efeitos modificativos do que foi julgado por esta colenda câmara criminal, para manter a absolvição dos embargantes, reiterando todas as manifestações defensivas das razões de apelação, para que sejam desprezadas as informações colhidas em sede de procedimento inquisitorial e cautelar, e validando o que foi produzido sob o crivo do contraditório judicial, por se tratar de medida de direito e, principalmente, justiça. Requereu, ainda, sejam tidos como prequestionados os artigos constitucionais e legais mencionados nas peças recursais. Por seu turno, a eminente procuradora de Justiça, doutora Elba Rondino, apontou na sua peça recursal uma contradição relacionada ao quantum da pena aplicada ao réu Kleverson Barbosa, pelo crime de organização criminosa, bem como ao total da pena final e definitiva a ele aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, visando evitar futuros questionamentos e indevidas interpretações na fase de execução penal acerca da quantidade de penas efetivamente aplicadas no presente feito, requereu no sentido de serem suprimidas as contrariedades apontadas, com a retificação do cálculo das penas do réu Kleverson Barbosa Sreeldin e a declaração, no acórdão, das exatas quantidades, parcial e total, de sanção a ele fixada em virtude dos crimes pelos quais foi condenado neste processo. No juízo de admissibilidade destes recursos, rejeitei-os como embargos infringentes e de nulidade, nos termos do despacho lançado no evento 174, pela simples razão de as pretensões não se mostrarem acordes com o comando do art. 539 do CPPM, tratando-se de decisão unânime. De qualquer forma, determinei a abertura de vista ao Ministério Público, para que a eminente procuradora de Justiça atuante neste Tribunal pudesse se manifestar a respeito dos documentos que acompanharam as respectivas peças. A manifestação ministerial veio aos autos no despacho do evento 177. A douta defesa, com as petições de mesmo teor encartadas nos eventos 184, 186 e 188, alegando a nulidade do despacho por ter sido proferido sem a devida fundamentação, requereu a designação de outro relator em acatamento ao contido no art. 540 do código adjetivo castrense. Este é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os presentes recursos, como embargos de declaração, pois, como tais, preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação de regência. Rejeito-os, entretanto, como infringentes, de nulidade e modificativos, por não atenderem ao mandamento do art. 539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Passo à análise dos recursos aviados pelos réus Jorge Henrique Matos, Kleverson Barbosa Sreeldin e Rafael da Costa Oliveira, e o faço conjuntamente, porquanto sejam praticamente comuns as teses arguidas. Por evidente, cada tese levantada de forma individual, por cada um dos embargantes, será enfrentada, também, individualmente. Dou início à minha análise, referindo-me às teses arguidas em conjunto pelos três embargantes, as quais dizem respeito (I) à inépcia da denúncia; (II) à ilegalidade decorrente da ausência do ato de sorteio do conselho, com preterição da participação dos advogados e acusados; (III) ao vício insanável, devido à inexistência de motivação e fundamentação no ato do recebimento da denúncia; (IV) à inobservância da cadeia de custódia; (V) ao cerceamento de defesa, devido ao fatiamento de prova com a seleção apenas do que interessa à acusação, faltando, portanto, sua integralidade; (VI) à nulidade da ação penal militar, devido ao cerceamento de defesa, por omissão, na sentença, de enfrentamento a todas as teses de arguição de nulidade sustentadas nas alegações finais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Extrai-se da lição de Pontes de Miranda que, nos embargos declaratórios, “não se pede para que se redecida; pede-se que se reexprima”. E, nesse ponto, data vênia da defesa, não vejo que se tenha de reexprimir coisa alguma. Reconheço o direito da douta defesa de se insurgir contra a fundamentação adotada por esta Câmara, para refutar as preliminares de mérito que arguiu no recurso de apelação. Mas não reconheço sua legitimidade, para impor qualquer reanálise das matérias que foram exaustivamente analisadas e julgadas por este colegiado, com decisões unânimes. Nesse sentido, portanto, e apenas para atender ao pleito da defesa, sobre as matérias levantadas e relacionadas à inépcia da denúncia, à ilegalidade decorrente da ausência do ato de sorteio do conselho, com preterição da participação dos advogados e acusados e à inobservância da cadeia de custódia, estou me limitando a indicar a releitura do acórdão hostilizado, na parte que se inicia na folha 21 e se estende até a folha 30, na qual será encontrada toda a fundamentação necessária para justificar a rejeição às ditas preliminares, não sendo necessário redizer qualquer palavra a esse respeito, o que seria vedado, neste caso concreto, em razão das limitações impostas pela via eleita pela defesa. A defesa arguiu, ainda, as preliminares de mérito de fatiamento das provas e de ausência de fundamentação pelo juízo de primeiro grau, quando do recebimento da denúncia. Não se trata de fatiamento de provas. Os embargantes, assim como todos os demais advogados que patrocinam os interesses de seus clientes, neste e em inúmeros outros autos correlatos, todos relacionados à operação cognominada Hexagrama, tiveram acesso irrestrito aos autos, o que não se conforma com a preliminar suscitada. A testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, em repetidas oportunidades no curso de seu depoimento, afirmou e reafirmou ter encartado nos autos, a integralidade dos dados extraídos dos smartphones apreendidos com Jonathan Magno Peres, o Danone, no dia de sua prisão ocorrida em 06 de março de 2020. Em cada uma dessas oportunidades, a testemunha deixou muito claro, que os dados extraídos dos smartfhones e que não foram transcritos nos ofícios que encaminhou ao promotor de justiça, chefe do GAECO, para acompanharem e integrarem a peça de acusação, ou se referem a particularidades dos envolvidos, que não devem ser publicizados, ou não guardavam qualquer relação com os interesses dos processos. Isso posto, não me ocorre que as provas carreadas aos autos tenham sido fatiadas, mesmo porque, estiveram e continuam à inteira disposição de cada advogado constituído nestes e nos demais autos correlatos. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Outra preliminar repisada pela defesa refere-se a uma suposta falta de fundamentação pelo juízo primevo, no ato de recebimento da denúncia, que se funde com outra preliminar de omissão na sentença, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 enfrentamento a todas as teses de arguição de nulidade sustentadas nas alegações finais. A fundamentação, em todo e qualquer ato judicial, decorre de imposição da regra contida no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal de 1988. Este comando constitucional tem por fim específico, evitar que o julgador profira decisões exageradamente concisas, ou deixando à revelia, argumentos suscitados pelas partes ou, ainda, sem levar em conta entendimentos jurisprudenciais e doutrinários dominantes e que versem sobre a matéria. Mas o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer as razões que levaram o juiz a se afastar do entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Nesse sentido já se posicionou, inclusive, o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no AI n. 761.901/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, em julgado de 22/04/2014, sobretudo, quando se depara com peças demasiadamente longas e repetitivas, frequentemente submetidas à apreciação judicial. Ao magistrado, na verdade, se impõe, tão somente, a necessidade de evidenciar, na sua fundamentação, as razões que o levaram a decidir desta ou daquela forma, as razões que o conduziram ao seu livre convencimento motivado, com apontamento dos dispositivos que respaldam a sua decisão, tanto constitucionais, como legais, conforme cada circunstância específica. Em não havendo anuência do embargante aos termos da decisão prolatada, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Neste caso em comento, ao contrário da argumentação defensiva, tenho como certo que a decisão de recebimento da denúncia, que preencheu os requisitos estabelecidos no art. 77 do CPPM, foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo, não havendo razão para invocar violação ao comando inserto no inciso IX do art. 93, da CF/88. Com esses argumentos, passo pela preliminar de falta de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público. A douta defesa carreou aos autos três laudos periciais digitais de n. 2022.024.000210-024-012168876-06, 2022.024.000210-024-012168880-04 e 2022-024-000210-024-012168873-70, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, e o laudo particular n. 0165080-09.2018.8.13.0079, que teria sido realizado com acompanhamento do GAECO. Na compreensão da defesa, esses laudos digitais contêm registros de violações do material probatório, quando da custódia dos aparelhos telefônicos, suficientes para ensejarem a nulidade desta e de todas as ações penais correlatas, relacionadas à denominada operação Hexagrama. Recebidas as petições reportadas, e mesmo reconhecendo que os embargos declaratórios não se destinam a discutir provas, com o despacho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do Evento 174, determinei o encaminhamento dos autos à eminente procuradora de justiça para, caso fosse de sua conveniência, se manifestasse a respeito. Os autos, entretanto, foram restituídos ao Gabinete deste relator, sem qualquer apreciação dos documentos encartados, nos termos do despacho colacionado no Evento 177, que transcrevo a seguir, por sua relevância: [...] Em atenção ao despacho constante do evento 174, esta Procuradoria de Justiça põe-se ciente dos documentos juntados pelas defesas nos eventos 170, 171 e 172, salientando, nesta oportunidade, que a atual fase processual não admite produção ou apresentação de provas, mas, apenas, o suprimento de ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões. Assim, esta Procuradoria de Justiça protesta pela inclusão do feito em mesa para julgamento dos embargos de declaração do Ministério Público (evento 169 - EMBDECL2) e das defesas (eventos 170, 171 e 172). [...] Manifesto meu alinhamento ao entendimento ministerial esposado, tanto quanto em relação à impossibilidade de se discutirem provas no âmbito dos aclaratórios, mas, principalmente, para afirmar que os laudos apresentados não têm o condão de alterar, nem de longe, qualquer das conclusões a que se chegou, relativamente às provas contundentes, robustas, firmes e irrefutáveis confirmadas nos autos em desfavor não só dos embargantes, mas de inúmeros outros corréus condenados no âmbito da operação Hexagrama. Se eventuais irregularidades na cadeia de custódia das provas ocorreram, o mesmo não se pode dizer com relação às provas, produzidas e confirmadas, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com robustez, rigidez, firmeza e irrefutabilidade em desfavor dos embargantes. Registro, portanto, a impossibilidade desta via estreita dos embargos declaratórios, para os fins colimados pela defesa, que deverá se valer, se for de seu interesse, de ação recursal adequada ao seu propósito. A aguerrida defesa ainda alegou a nulidade do acórdão, pelo cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade comprovada de participação do advogado à frente da defesa, em sessão de julgamento de apelação, informando sobre o indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento por caso fortuito, plenamente comprovado por atestado médico, e notícia de que os outros advogados cadastrados no processo não se encontravam aptos ao exercício da defesa em plenário. O pedido para a retirada de pauta do processo em tela, veio acompanhado de atestado médico aos autos, recomendando o afastamento do ilustre advogado Jorge Vieira da Rocha, de suas atividades laborais, por 30 dias, a partir de 13/12/2022. O pedido foi indeferido por este relator, com o despacho do Evento 142 e, logo em seguida, o advogado substabelecido no Evento 148 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 atravessou petição com repetição do pleito, sob a alegação de que não se achava preparado para fazer a sustentação oral requerida. São duas as razões que ensejaram o indeferimento dos pedidos formulados. A primeira razão se refere ao fato de a sustentação oral da tribuna, não constituir ato imprescindível de defesa. Tanto isso é verdade, que os próprios advogados, em inúmeras ocasiões, sequer se inscrevem para fazê-las. A segunda e mais importante razão, entretanto, segundo o meu entendimento, está no fato incontestável e incontroverso de os embargantes terem outros advogados constituídos nos autos, sendo certo que, pelo menos um deles, Dr. Jorge Vieira Rocha Filho, sem qualquer dúvida razoável, por toda sua destacada participação no patrocínio destas e de outras causas, por sua presença constante nas audiências que imprimiram ritmo ao curso da instrução processual, ostentava plenas condições de apresentar, da tribuna, a sustentação oral requerida e que, a toda evidência, foi considerada de relevância para o julgamento e, sobretudo, para a defesa. Nesse sentido, aponto os momentos essenciais da instrução criminal, com registro em atas da presença do jovem, ilustre e aguerrido causídico, que o habilitaram, seguramente, para seu mister, conforme se vê no despacho que colacionei no evento 152, cuja transcrição segue: [...] Indefiro o pedido formulado no Evento 148, porquanto, além do advogado substabelecido, existem outros constituídos nos autos, conforme Mandado Procuratório do Evento 65. Dentre eles, o ilustre Dr. Jorge Vieira da Rocha Júnior, com presença constante em inúmeras audiências do processo, o que pode ser visto, nas Atas dos Eventos 1036 (interrogatório do réu Jorge Henrique Matos), 1101 (continuidade do interrogatório do réu Kleverson Barbosa Sreeldin e interrogatório do réu Raphael da Costa Oliveira), 1346 (Oitiva da testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho) e 1372 (Deliberação do Conselho Especial de Justiça, sobre concessão de liberdade provisória dos réus), que cito apenas a título de exemplo. [...] Por último, analiso a contrariedade alegada pela defesa, relacionada ao custeio por Jonathan Magno Peres, o Danone, das despesas do embargante Rafael da Costa Oliveira e seus dois acompanhantes, na Casa noturna Observatório, no dia 25 e 26/07/2019, mediante o apontamento da respectiva Nota Fiscal provando o contrário, lançada no Evento 1715 dos autos. A defesa, ao contrário do que alegou, não juntou aos autos Nota Fiscal alguma. O documento acostado no evento 1.715 não tem valor fiscal, como expressamente se mostra, tratando-se claramente de um relatório gerencial, que não serve, segundo meu entendimento, para comprovar que a despesa realizada na boate tenha sido, efetivamente, custeada pelo embargante Rafael. O documento serve, de fato, como prova da presença do embargante naquele ambiente, acompanhado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sua esposa e cunhado, no horário compreendido entre 22hs39min09seg do dia 25/07/2019, às 03hs10min48seg ou 04hs31min37seg do dia 26/07/2019, exatamente como acusou o Ministério Público, com o consumo de 5 águas minerais, 1 combo com 5 RED BULLS e 1 Tanqueray energético, no valor total de R$509,50. Esse relatório gerencial contendo o nome do embargante não significa, por si só, que as despesas tenham sido pagas por ele. A minha conclusão não tem como amparo a má vontade, e muito menos representa presunção. Minha conclusão se impõe, a partir da análise contextualizada que faço dos autos e de todos os elementos de provas confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em desfavor dos embargantes e de outros corréus julgados e condenados na primeira instância pela mesma conduta delitiva, com confirmação, por esta Segunda Câmara, de que, indiscutivelmente, Danone tem por costume custear despesas daqueles integrantes da organização criminosa que lhe são mais próximos, na casa noturna Observatório localizada em Nova Lima. Quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e como bem destaca o próprio embargante, observamos o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados como parte integrante do acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele alguma ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade. No que se refere ao recurso manejado pelo Ministério Público, seu recebimento e provimento se revelam imperativos, para se expurgar a contradição aventada. No acórdão embargado constou, equivocadamente, como pena aplicada pelo crime de organização criminosa, com duas causas de aumento de pena, 7 anos e 2 meses de reclusão, sendo correto afirmar que a pena aplicada foi de 6 anos de reclusão, como resultado do acréscimo de 1/3, correspondendo a 1 ano e 4 meses, e de 1/6, correspondendo a 8 meses, à pena base de 4 anos. A pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão aplicada na primeira instância e mantida em grau de recurso, pelo crime de corrupção passiva, com causa especial de aumento de pena, constou, equivocadamente, no acórdão, como sendo de 2 anos e 8 meses de reclusão. Assim, a pena total aplicada ao réu Kleverson Barbosa Sreeldin, pelos crime de organização criminosa, ajustada nesta 2ª instância (6 anos), somada à pena total fixada em 1ª instância e mantida em grau recursal, pelo crime de corrupção passiva (3 anos, 6 meses e 20 dias), totaliza nove 09 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e não, 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão como constou no acórdão. Ainda considero importante destacar, que no juízo de admissibilidade destes recursos, rejeitei-os como embargos infringentes e de nulidade, nos termos do despacho lançado no evento 174. Mesmo assim, em acatamento pleno ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como visando evitar o fenômeno da surpresa, determinei a abertura de vista ao Ministério Público, para que a eminente procurara de Justiça atuante neste Tribunal pudesse se manifestar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 respeito dos documentos que acompanharam as respectivas peças de embargos. A manifestação ministerial veio aos autos no despacho do evento 177, que julgo importante transcrever e o faço a seguir: [...] Em atenção ao despacho constante do evento 174, esta Procuradoria de Justiça põe-se ciente dos documentos juntados pelas defesas nos eventos 170, 171 e 172, salientando, nesta oportunidade, que a atual fase processual não admite produção ou apresentação de provas, mas, apenas, o suprimento de ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões. Assim, esta Procuradoria de Justiça protesta pela inclusão do feito em mesa para julgamento dos embargos de declaração do Ministério Público (evento 169 - EMBDECL2) e das defesas (eventos 170, 171 e 172). Estou me alinhado inteiramente à posição ministerial manifestada, e entendendo que a douta defesa, se assim julgar pertinente, haverá de buscar, por meio de ação própria, o atendimento ao seu pleito. Inconformada com a decisão interlocutória, a douta defesa, ainda voltou aos autos com as petições, de mesmo teor, encartadas nos eventos 184, 186 e 188, alegando a nulidade do precitado despacho, por ter sido proferido sem a devida fundamentação, quando requereu a designação de outro relator, nos termos do art. 540 do código adjetivo castrense. Em juízo de retratação, mantive a decisão hostilizada e o fiz com os fundamentos do art. 539 do CPPM, que não contempla a possibilidade dos embargos infringentes e de nulidade para decisão unânime. Nesse sentido, veja-se o dispositivo: Art. 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542. Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração aviados pela defesa dos réus Jorge Henrique Matos, Kleverson Barbosa Sreeldin e Rafael da Costa Oliveira, e a eles nego provimento, por não reconhecer no acórdão embargado, a presença de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, ficando evidente que o objetivo dos embargantes andou no sentido de obterem um novo julgamento, com uma nova análise de mérito da matéria julgada e decidida, por unanimidade, o que não se admite nesta estreita via dos aclaratórios. Conheço dos embargos declaratórios aviados pelo Ministério Público, e a eles dou total provimento, para eliminar a contradição verificada no acórdão embargado, quanto a pena aplicada ao réu Kleverson Barbosa Sreeldin, pela prática do crime de organização criminosa, com duas causas de aumento de pena (06 anos de reclusão), a qual, somada à pena aplicada pela prática do crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena (03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão), resulta em uma pena total e definitiva de 09 anos 06 meses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e não como constou do acórdão embargado, 09 anos 08 meses e 20 dias de reclusão. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator